Tribunal: STJ
Processo: 0199588-38.2007.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2128704 - SP (2024/0078663-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: C N S
EMBARGANTE
: H F C DE A DE G L
OUTRO NOME
: C F L
ADVOGADOS
: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
PEDRO BRUNING DO VAL - SP235108
ROBERTO PENNA CHAVES NETO - SP151989
FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTÔNIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - SP419942
THALES ROMANO COELHO - SP481368
PEDRO BRUNING DO VAL - RJ235108
EMBARGADO
: K F S P L
EMBARGADO
: K F I E E DE A E L
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
SÉRGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596
JOSÉ LUÍS PEREIRA ANDRADE - SP182460
CAROLINA RIBEIRO COELHO - SP258444
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
DANIEL BARBOSA DE MENEZES LIMA - SP286956
CAMILA SMANIA SEMENSATO - SP474758
INTERES.
: G E DE G L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÕES.
AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ENFRENTAMENTO NA
ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS
PONTOS OMISSOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional,
porquanto
claro
e
fundamentado
no
sentido
de ser medida de rigor o retorno dos autos à instância ordinária para
Documento eletrônico VDA47587542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 5977b16b-587a-4f1a-86a1-55903b2ea1df

apreciação dos pontos suscitados em embargos declaratórios e não
enfrentados pelo TJSP, a rejeição dos embargos declaratórios é
medida que se impõe.
2. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 5977b16b-587a-4f1a-86a1-55903b2ea1df

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2128704 - SP (2024/0078663-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: C N S
EMBARGANTE
: H F C DE A DE G L
OUTRO NOME
: C F L
ADVOGADOS
: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
PEDRO BRUNING DO VAL - SP235108
ROBERTO PENNA CHAVES NETO - SP151989
FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTÔNIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - SP419942
THALES ROMANO COELHO - SP481368
PEDRO BRUNING DO VAL - RJ235108
EMBARGADO
: K F S P L
EMBARGADO
: K F I E E DE A E L
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
SÉRGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596
JOSÉ LUÍS PEREIRA ANDRADE - SP182460
CAROLINA RIBEIRO COELHO - SP258444
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
DANIEL BARBOSA DE MENEZES LIMA - SP286956
CAMILA SMANIA SEMENSATO - SP474758
INTERES.
: G E DE G L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÕES.
AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ENFRENTAMENTO NA
ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS
PONTOS OMISSOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional,
porquanto
claro
e
fundamentado
no
sentido
de ser medida de rigor o retorno dos autos à instância ordinária para
Documento eletrônico VDA47388757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: b95fdec6-804c-452c-9349-40c9309d58b7

apreciação dos pontos suscitados em embargos declaratórios e não
enfrentados pelo TJSP, a rejeição dos embargos declaratórios é
medida que se impõe.
2. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por C. F. L. contra
acórdão proferido em agravo interno da seguinte forma ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
INDENIZAÇÕES.
AÇÕES.
PREJUDICIALIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NÃO
ENFRENTAMENTO.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
DOS PONTOS OMISSOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em não se encontrando nos autos manifestação satisfatória do
Tribunal de origem acerca das questões suscitados em embargos
declaratórios, medida de rigor é o retorno dos autos à instância
ordinária para que sane o apontado vício da omissão.
2. Constitui condição sine qua non à análise de mérito do recurso
especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso
tenha sido analisada pelo acórdão objurgado.
3. Agravo interno não provido.

Alega que há omissão no julgado ora embargado, sob alegação de que esta
Turma deixou de considerar que o argumento suscitado nos autos, sobre o qual
pretensamente não se encontra manifestação satisfatória do TJSP, trata-se, na
verdade, de indevida inovação recursal e que, nos termos da jurisprudência do STJ,
não enseja omissão quando não apreciada na origem.
Houve impugnação da parte embargada (e-STJ Fls.3.738/3.765).
Requer o acolhimento destes embargos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não há omissão no julgado recorrido.
Conforme consignado no acórdão ora combatido, não se encontra
manifestação satisfatória do TJSP acerca das questões suscitadas nos embargos
declaratórios pela parte ora embargada, conforme inclusive reconhecida pela
Presidência da Seção de Direito Privado daquela Corte, que admitiu o recurso especial
para apreciação neste Tribunal.
Documento eletrônico VDA47388757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: b95fdec6-804c-452c-9349-40c9309d58b7

Também, conforme consignado no acórdão ora combatido, medida de rigor
o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o apontado e reconhecido vício
da omissão, haja vista ser condição
à análise de mérito do recurso
sine qua non
especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada
pelo acórdão objurgado.
A pretensão aqui intentada, portanto, desborda das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC, de forma que se mantém a decisão
embargada por não haver motivos para a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47388757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: b95fdec6-804c-452c-9349-40c9309d58b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.128.704 / SP
Número Registro: 2024/0078663-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01681551620078260100 0168155162007826010001995883820078260100 01995883820078260100
0199588382007826010050000
0199588382007826010050001
0199588382007826010050002
02180106120078260100
1681551620078260100
168155162007826010001995883820078260100
1995883820078260100
199588382007826010050000
199588382007826010050001
199588382007826010050002 20230000276980 20230000470836 20230000651908 20230000855681
2180106120078260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K F S P L
RECORRENTE : K F I E E DE A E L
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
SÉRGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596
JOSÉ LUÍS PEREIRA ANDRADE - SP182460
CAROLINA RIBEIRO COELHO - SP258444
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
DANIEL BARBOSA DE MENEZES LIMA - SP286956
CAMILA SMANIA SEMENSATO - SP474758
RECORRIDO
: C N S
RECORRIDO
: H F C DE A DE G L
OUTRO NOME : C F L
ADVOGADOS
: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
PEDRO BRUNING DO VAL - SP235108
Documento eletrônico VDA47586505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: 3848ecba-b35f-4387-bcc0-b8c6928aa20d

ROBERTO PENNA CHAVES NETO - SP151989
FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTÔNIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - SP419942
THALES ROMANO COELHO - SP481368
PEDRO BRUNING DO VAL - RJ235108
INTERES.
: G E DE G L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C N S
EMBARGANTE : H F C DE A DE G L
OUTRO NOME : C F L
ADVOGADOS
: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO - SP137599
PEDRO BRUNING DO VAL - SP235108
ROBERTO PENNA CHAVES NETO - SP151989
FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTÔNIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - SP419942
THALES ROMANO COELHO - SP481368
PEDRO BRUNING DO VAL - RJ235108
EMBARGADO : K F S P L
EMBARGADO : K F I E E DE A E L
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
SÉRGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596
JOSÉ LUÍS PEREIRA ANDRADE - SP182460
CAROLINA RIBEIRO COELHO - SP258444
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
DANIEL BARBOSA DE MENEZES LIMA - SP286956
CAMILA SMANIA SEMENSATO - SP474758
INTERES.
: G E DE G L
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47586505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: 3848ecba-b35f-4387-bcc0-b8c6928aa20d

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: 3848ecba-b35f-4387-bcc0-b8c6928aa20d